Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-30.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000661-30.2020.8.14.0028

APELANTE: JACKSON DOUGLAS APOLINARIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL CULPOSA. COLISÃO TRASEIRA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503/1997, em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 2 anos, 8 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 30.000,00 à vítima e prestação de serviços à comunidade.

2. Consta dos autos que o apelante colidiu na traseira de motocicleta, ocasionando a morte do condutor e lesões graves na passageira. A defesa sustenta ausência de previsibilidade objetiva, culpa exclusiva da vítima e insuficiência probatória, pleiteando absolvição ou, subsidiariamente, redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a culpa do apelante pelo acidente de trânsito, afastando-se a alegação de ausência de previsibilidade objetiva e de culpa exclusiva da vítima; (ii) saber se o valor fixado a título de prestação pecuniária observa os critérios legais e os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, laudos periciais, boletim de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal, registros fotográficos e prova oral produzida em juízo.

5. Laudo técnico conclusivo no sentido de que o fator determinante do sinistro foi a falta de atenção do condutor do veículo automotor, que colidiu na traseira da motocicleta, arrastando-a por aproximadamente 45 metros.

6. Dever legal de guarda de distância de segurança (art. 29, II, do CTB) inobservado. Colisão traseira que evidencia violação ao dever objetivo de cuidado.

7. Alegação de manobra irregular da vítima não comprovada e, ainda que considerada, incapaz de romper o nexo causal diante da conduta imprudente do apelante.

8. Desnecessidade de reprodução simulada dos fatos quando o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento judicial.

9. Prestação pecuniária fixada dentro dos limites do art. 45, § 1º, do Código Penal, inexistindo prova concreta de incapacidade financeira a justificar redução, admitida eventual adequação na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A colisão traseira em rodovia, comprovada por elementos técnicos e demais provas constantes dos autos, caracteriza violação ao dever objetivo de cuidado, afastando alegação de culpa exclusiva da vítima. 2. A prestação pecuniária fixada como pena restritiva de direitos, dentro dos limites legais e proporcional à gravidade do fato, somente comporta redução mediante prova concreta de incapacidade econômica, a ser aferida, se necessário, na execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 29, II, 302 e 303; CP, arts. 44, 45, § 1º, e 70; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.829.189/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.12.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze
dias
e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA,
14
de
abril
de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JACKSON DOUGLAS APOLINÁRIO DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais contidos nos artigos 302 e 303, ambos da Lei n.º 9.503/1997, após o cômputo do concurso formal de crimes, consoante disposição do art. 70, primeira parte, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto; bem como, a 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à vítima; e de prática de serviços comunitários, à razão de 1 hora de trabalho por dia de condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 32356491), que no dia 08 de dezembro de 2019, por volta das 05h00min, na rodovia BR-222, em frente ao estabelecimento conhecido como “Caldo de Cana”, no bairro São Félix II, em Marabá/PA, o recorrente conduzia um veículo VW/GOL TRACK, quando colidiu na traseira de uma motocicleta Honda CG 125 Fan.

A motocicleta era conduzida por EMIVALDO NUNES BARROS, que faleceu no local em decorrência do acidente. Na garupa estava LUSINETE DE SOUSA, que sofreu graves lesões, incluindo traumatismo cranioencefálico, trauma abdominal fechado e trauma de pelve, sendo encaminhada e internada no Hospital Regional do Sudeste do Pará.

Após a colisão, o apelante perdeu o controle do automóvel, saiu da pista e o veículo parou após cair em um bueiro. Ele foi retirado do carro pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Municipal de Marabá, porém evadiu-se do hospital antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal, reaparecendo apenas em 15/12/2019, acompanhado de advogada, para prestar depoimento.

Em
razões recursais
(ID 32356634), a defesa sustenta, como tese principal, a ausência de previsibilidade objetiva da conduta, ancorada na tese de que o acidente teria ocorrido em razão de ultrapassagem realizada pelas vítimas pelo acostamento direito da pista, manobra vedada pelo Código de Trânsito Brasileiro, que teria surpreendido o apelante e tornado inevitável a colisão. Argumenta que, nesse contexto, não houve violação ao dever objetivo de cuidado, inexistindo negligência, imprudência ou imperícia aptas a caracterizar crime culposo, motivo pelo qual o fato seria atípico.

Alega ainda a inexistência de prova de velocidade excessiva ou embriaguez, bem como ausência de perícia técnica mais aprofundada, como reprodução simulada dos fatos, que pudesse esclarecer a dinâmica do acidente. Sustenta que o apelante conduzia o veículo dentro das regras de trânsito e não poderia prever a manobra irregular das vítimas, o que configuraria culpa exclusiva da vítima.

Diante disso, requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a redução da prestação pecuniária fixada em R$ 30.000,00, em face da hipossuficiência econômica e violação aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Em
contrarrazões
(ID 32356636), o
Parquet
de 1º grau

pugna pela manutenção integral da sentença condenatória, sob o fundamento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelos documentos policiais, laudos periciais, boletim de acidente de trânsito e depoimentos colhidos em juízo. Sustenta, ainda, que a alegação de hipossuficiência econômica não foi acompanhada de prova idônea capaz de justificar a redução da prestação pecuniária fixada na sentença.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Ausência de previsibilidade objetiva. Culpa exclusiva da vítima:

A defesa sustenta, como tese principal, a
ausência de previsibilidade objetiva da conduta
, argumentando que o acidente teria ocorrido em razão de
ultrapassagem realizada pelas vítimas pelo acostamento direito da pista
, circunstância que teria surpreendido o apelante e tornado inevitável a colisão. Alega, ainda, inexistir prova de velocidade excessiva ou embriaguez, bem como ausência de perícia técnica mais aprofundada, como reprodução simulada dos fatos, que pudesse esclarecer a dinâmica do acidente, defendendo que não houve violação ao dever objetivo de cuidado, o que tornaria a conduta atípica.

A tese defensiva, entretanto,
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos
.

De início, cumpre registrar que a
materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas
por robusto acervo probatório, constituído pelos
Boletins de Ocorrência Policial
(ID 32356485 - Pág. 5 e 7-8); pela
Certidão de Ocorrência n.º 412069 do Corpo de Bombeiros Militar
(ID 32356486 - Pág. 9); pela
documentação médica do próprio recorrente
(ID 32356486 - Pág. 10-12); pelos
registros fotográficos do local do acidente
(ID 32356487 - Pág. 4); pelo Relatório Médico da vítima
Lusinete de Sousa
(ID 32356488 - Pág. 7); e, pelo
Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal n.º 2021.03.000157-TAN
e
Declaração de Óbito n.º 276423186
(ID 32356492 - Pág. 1-3), que atestam como causa da morte de
Emivaldo Nunes Barros

“FRATURA + HEMORRAGIA INTRA-CRANIANA devido TRAUMATISMO CRANIO ENCEFÁLICO”
, provocado por ação contundente.

Registre-se, principalmente, o
Boletim de Acidente de Trânsito
(ID 32356487 - Pág. 5-14), o qual apresenta a seguinte conclusão:
“Conforme constatações em levantamento de local de acidente, conclui-se que o fator principal do acidente foi a falta de atenção do condutor de V1
(gol de placa QDE 0886)
que colidiu na traseira de V2
(motocicleta Honda de placa QDD 3351)”.

O referido
Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal
, documento técnico produzido a partir da análise dos vestígios existentes no local do sinistro, descreve, ainda, minuciosamente a dinâmica do evento. Consta do referido documento que o veículo conduzido pelo apelante trafegava no
mesmo sentido da motocicleta conduzida por EMIVALDO NUNES BARROS
, quando
colidiu na traseira da motocicleta
, arrastando-a por aproximadamente
45 metros a partir do ponto de impacto
. Ainda segundo o relatório técnico, foram identificados no local
marcas de fricção na pista, pontos de imobilização dos veículos e do corpo da vítima, avarias no automóvel e vestígios biológicos
, elementos que permitiram concluir que
o fator principal do acidente foi a falta de atenção do condutor do veículo automotor
.

O referido documento registra, igualmente, que
a via possuía sinalização horizontal e vertical adequadas
, com
velocidade regulamentar de 60 km/h
, circunstância que reforça a previsibilidade do tráfego e a necessidade de observância das cautelas exigidas na condução do veículo.

A
versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial
não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Em juízo,
JACKSON DOUGLAS APOLINÁRIO DA SILVA
admitiu que conduzia o veículo no momento do acidente e declarou que trafegava
entre 60 e 80 km/h
quando ocorreu a colisão. Afirmou, ainda, que a motocicleta teria realizado ultrapassagem pela direita, pelo acostamento, momento em que teria ocorrido o contato entre os veículos.

Tal narrativa, entretanto,
não encontra confirmação em qualquer outro elemento probatório
constante dos autos e, ademais, não é capaz de afastar a conclusão técnica consignada no boletim elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, que aponta, com base nos vestígios do local, a
colisão traseira como causa determinante do evento
, circunstância que evidencia a
inobservância da distância de segurança entre os veículos
.

Nesse contexto, cumpre destacar que o
Código de Trânsito Brasileiro
, em seu
art. 29, inciso II
, impõe ao condutor o dever de
guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais
, considerando a velocidade e as condições da via. Trata-se de regra elementar de circulação viária, destinada justamente a prevenir colisões traseiras como a verificada no caso concreto.

Assim, ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de manobra irregular por parte das vítimas, hipótese que sequer restou comprovada, tal circunstância
não seria suficiente para romper o nexo causal
, uma vez que a colisão ocorreu
na traseira do veículo que seguia à frente
, revelando a ausência de cautela do apelante na condução do automóvel.

Também não prospera a alegação defensiva de ausência de previsibilidade objetiva. O trânsito em rodovia movimentada pressupõe a possibilidade de presença de outros veículos na via, bem como a necessidade de reação diante de eventuais manobras inesperadas. Por essa razão, exige-se do condutor
atenção permanente e condução prudente
, especialmente quanto à manutenção de distância segura em relação aos veículos que seguem à frente.

No caso concreto, a própria admissão do apelante de que trafegava
até 80 km/h em via cuja velocidade regulamentar é de 60 km/h
evidencia comportamento incompatível com o dever de cautela exigido no trânsito, circunstância que reforça a conclusão de que
houve imprudência na condução do veículo
.

Não procede, igualmente, a alegação de insuficiência probatória em razão da ausência de reprodução simulada dos fatos. O conjunto probatório constante dos autos revela-se plenamente suficiente para a formação do convencimento judicial, especialmente porque o
Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal foi elaborado a partir da análise técnica dos vestígios presentes no local
, metodologia amplamente reconhecida na reconstrução da dinâmica de acidentes viários.

Ademais,
a dinâmica do acidente pode ser comprovada por outros meios de prova
, inclusive documentos técnicos e elementos colhidos no local do fato, não sendo imprescindível a realização de reprodução simulada para a configuração do delito culposo no trânsito.

No que concerne à
prova oral
, foi ouvido em juízo
WELINGTON NUNES DE SOUSA
, sobrinho da vítima EMIVALDO NUNES BARROS, que relatou ter tomado conhecimento do acidente logo após o ocorrido e informou que
LUSINETE DE SOUSA sofreu graves lesões, tendo permanecido internada e submetida a tratamento médico
, o que corrobora a existência do resultado lesivo decorrente do acidente.

Portanto, à luz de todo o acervo probatório produzido, resta devidamente demonstrado que o apelante, ao conduzir seu veículo
sem a devida atenção e sem observar a distância de segurança exigida
, deu causa ao acidente que resultou na
morte de EMIVALDO NUNES BARROS e nas lesões corporais sofridas por LUSINETE DE SOUSA
.

Dessa forma, encontram-se plenamente configurados os elementos do delito culposo, quais sejam:
conduta voluntária, violação do dever objetivo de cuidado, previsibilidade objetiva do resultado, nexo de causalidade e resultado lesivo não desejado
, não havendo falar em atipicidade da conduta ou culpa exclusiva da vítima.

Assim,
não há qualquer razão para a reforma da sentença condenatória
, que se mostra devidamente fundamentada e em perfeita consonância com as provas produzidas nos autos.

Por essas razões,
rejeita-se a tese defensiva de ausência de previsibilidade objetiva da conduta
, mantendo-se hígida a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau.

2. Da prestação pecuniária:

Pugna a defesa pela redução do montante da prestação pecuniária, posto que exorbitante, comparada à situação financeira do sentenciado.

Considerando o
quantum
da reprimenda aplicada e, ainda, a presença dos requisitos previstos no art. 44 do CP, procedeu com acerto o Juiz
a quo
ao promover a conversão da pena privativa de liberdade em duas (02) penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Como cediço, a escolha da pena substitutiva a ser imposta ao acusado se pauta na discricionariedade motivada do Julgador. No que pertine, especificamente, à pena substitutiva de prestação pecuniária, é pertinente a sua aplicação como forma preservar as funções pedagógico-aflitivas da sanção criminal. No caso, verifica-se que o seu
quantum
, na hipótese, de “
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a Sra. LUSINETE DE SOUSA (vítima do acidente e também esposa da vítima EMIVALDO) e aos dependentes/herdeiros da vítima EMIVALDO”,
não revela quantia demasiada.

Nos termos do que dispõe o art. 45, § 1º, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima; a seus dependentes; ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo Juiz do processo, que não seja inferior a um (01) salário-mínimo e nem superior a trezentos e sessenta (360) salários mínimos, confira-se:

"Art. 45. (...) § 1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários".

Por outra senda, caso comprovada a impossibilidade de cumprimento integral da prestação pecuniária em única parcela, o Juízo competente (da Execução) poderá proceder sua alteração, por aplicação analógica do art. 169, § 1º, da LEP, assim disciplinado:

“Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

§ 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026